Tribunal: TJMT
Processo: 1013671-11.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013671-11.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELCIO DA SILVA DE ASSIS - CPF: 715.547.961-64 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1013671-11.2024.8.11.0015

APELANTE: ELCIO DA SILVA DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB). DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de embriaguez ao volante, na qual se fixou a pena privativa de liberdade, multa e suspensão do direito de dirigir, insurgindo-se a defesa exclusivamente contra a fração utilizada na exasperação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, na fixação da pena-base, mostra-se desproporcional, devendo ser substituída pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, que deve observar os critérios delineados no art. 59 do Código Penal, mediante fundamentação idônea e em estrita observância ao princípio da proporcionalidade.

4. A jurisprudência admite como parâmetros orientadores tanto a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima quanto 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, sem caráter vinculante ou direito subjetivo do réu.

5. No caso concreto, a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada na existência de maus antecedentes de elevada gravidade, evidenciados por múltiplas condenações definitivas.

6. A condição de multirreincidente, inclusive específico, justificam a fração adotada, a qual se mostra proporcional e até mesmo moderada diante do histórico do recorrente.

7. Inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade, deve ser mantida a dosimetria fixada na sentença, inclusive quanto às penas de multa e suspensão do direito de dirigir.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. Não há direito subjetivo do réu à aplicação de fração específica na exasperação da pena-base, sendo admitida a adoção de critérios diversos, desde que proporcionais e devidamente fundamentados. 2. A utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas é válida quando justificada pelas circunstâncias concretas do caso ou pelas condições pessoais do sentenciado.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59; CTB, arts. 306, § 1o, I, e 298, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 982.596/MA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 03.02.2026; STJ, AgRg no HC 707.862/AC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22.02.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1013671-11.2024.8.11.0015

APELANTE: ELCIO DA SILVA DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELCIO DA SILVA DE ASSIS
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, ao julgar procedente a pretensão ministerial, impôs-lhe a pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, cumulada com o pagamento de 71 (setenta e um) dias-multa e a suspensão do direito de dirigir veículos automotores por 01 (um) ano e 16 (dezesseis) dias, em razão da prática do delito previsto no artigo 306 da Lei no 9.503/1997 (cf. Id. n.o 349993946).

A defesa pugna pela readequação da reprimenda imposta ao recorrente, mediante a incidência da fração de 1/6 (um sexto) na exasperação da pena-base, com a consequente revisão integral da pena corporal e das sanções acessórias, notadamente a multa e a suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor (cf. Id. n.o 349993954).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 349993956).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 354411878).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1013671-11.2024.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, na noite do dia 25 de abril de 2024, na Avenida André Maggi, no 6560, bairro Jardim das Oliveiras, em Sinop/MT,
ÉLCIO DA SILVA DE ASSIS
conduzia um veículo automotor, modelo Palio, placa HAB-0214, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.

Ao transpor uma blitz policial, foi abordado e submetido ao teste de etilômetro, cujo resultado acusou a concentração de 0,34 mg/L (trinta e quatro miligramas de álcool por litro de ar alveolar). Apurou-se, ademais, mediante consulta aos sistemas Renach/Infoseg, que também não possuía habilitação para conduzir veículos automotores.

Em decorrência desses fatos, o Ministério Público denunciou-o como incurso nas disposições do art. 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/97, pelo qual, encerrado o regular trâmite processual, sobreveio condenação, tendo sido a pena fixada em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção, cumulada com 71 (setenta e um) dias-multa e com a suspensão do direito de dirigir veículos automotores pelo prazo de 1 (um) ano e 16 (dezesseis) dias.

Irresignada, a defesa insurge-se exclusivamente contra a dosimetria, ao argumento de que houve desproporcionalidade na exasperação da pena-base, em razão da adoção da fração de 1/8 (um oitavo) incidente sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima abstratamente cominadas, ao passo que, a seu ver, deveria ter sido aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal.

Neste particular, afigura-se oportuno transcrever excerto da sentença combatida:

“[...] Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo. Quanto aos antecedentes criminais o acusado é multirreincidente e ostenta maus antecedentes, possuindo 06 (seis) condenações criminais definitivas, todas por fatos anteriores, cumprindo pena atualmente em regime semiaberto nos autos do PEP no 0004669-69.2003.8.11.0015, em trâmite pela VEP local, cujas penas privativas de liberdade perfazem um total de 27 anos, 11 meses e 29 dias, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 155, 157, 288, parágrafo único, 307 do CP e 33 da Lei no 11.343/2006, com pena remanescente de 10 anos, 08 meses e 12 dias, conforme atestado de penas anexado ao ID 214467696. Embora ainda não anotada no referido atestado de penas, há também condenação já transitada em julgado nos autos da APP no 1019428-20.2023.8.11.0015, pelo crime tipificado no artigo 306 do CTB.

Neste cenário, de múltiplas condenações, 03 (três) delas serão levadas em consideração na primeira fase, como maus antecedentes e 03 (três) na segunda fase, como agravante (reincidência), entretanto, apesar da multiplicidade de condenações anteriores, tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto não revelam maior gravidade, notadamente considerando que o teste de alcoolemia apontou o resultado de 0,34mg/L, ou seja, um miligrama acima do limite mínimo, será adotada a fração mínima de 1/8 (um) oitavo de aumento pela circunstância judicial e de 1/6 (um sexto), para a agravante, a fim de que a pena seja razoável e proporcional ao injusto causado.

Quanto à conduta social e personalidade, apesar do histórico criminal do acusado, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Quanto aos motivos do crime, estão relacionados ao consumo de álcool, próprios do tipo. As circunstâncias do crime não excedem as normais para o tipo. No tocante às consequências do crime e comportamento da vítima, cuidando-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar nesse ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que demonstram um resultado desfavorável ao acusado, mercê dos maus antecedentes, a pena base deve ser fixada acima do mínimo legal.

Na esteira do entendimento jurisprudencial (STJ), "Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima" (STJ, AgRg no AREsp n. 2.899.660/RR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10.6.2025, DJEN de 17.6.2025).

Na espécie, considerando o intervalo entre a pena mínima (06 meses de detenção) e a máxima (03 anos de detenção), conclui-se que a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima se afigura mais razoável e proporcional para dosar a sanção aplicável ao caso concreto, inclusive quanto às penas acessórias de multa e de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Assim, diante da presença de uma circunstância negativa (maus antecedentes), exaspero a pena base em 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima (06 meses) e máxima (03 anos), resultando na sanção de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Nos termos do artigo 49 do Código Penal, a pena de multa deve ser fixada entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, não podendo ser inferior a um trigésimo nem superior a 05 (cinco) vezes o maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato, atentando-se precipuamente à condição econômica do réu (CP 60).

No caso, adotando-se a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo entre o mínimo (10 dias-multa) e o máximo (360 dias multa), obtém-se a quantidade de 43 (quarenta e três) dias multa, que somados ao mínimo (10 dias multa) perfaz o total de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Considerando a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Com relação à penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do artigo 293 do CTB, deve ser imposta observando o limite mínimo de 02 (dois) meses e máximo de 05 (cinco) anos. Adotando-se a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre intervalo entre o mínimo (02 meses) e o máximo (05 anos), obtém-se o resultado de 07 (sete) meses e 07 (sete) dias, que somado à pena mínima (02 meses), perfaz o total de 09 (nove) meses e 07 (sete) dias.

Assim, a pena base é fixada em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 09 (nove) meses e 07 (sete) dias.

Na segunda fase, está presente a agravante especial prevista no artigo 298, III, do CTB, razão pela qual elevo as penas em 1/6 (um sexto), resultando nas penas de 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, 61 (sessenta e um) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias.

Presente, também, a agravante da reincidência, elevo as penas em mais 1/6 (um sexto), resultando nas penas de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de detenção, 71 (setenta e um) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 01 (um) ano e 16 (dezesseis) dias, as quais torno definitivas neste patamar, diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas na terceira fase.

Em observância ao disposto no artigo 33, caput, § 2o, "c" do Código Penal, cuidando-se de condenado reincidente, o regime de cumprimento da pena deverá ser o inicial semiaberto.

No que diz respeito ao disposto no art. 387, § 1o, do CPP, concedo ao condenado o direito de apelar em liberdade.

Diante dos maus antecedentes do acusado, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Transitada em julgado, expeça-se a guia de execução criminal definitiva remetendo-a ao Juízo da VEP local, promovendo-se as devidas comunicações nos termos dos artigos 441 e 443 do CNGCGJ/MT.

Após o trânsito em julgado, determino o registro via Sistema Renajud, da proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 01 (um) ano e 16 (dezesseis) dias, referente ao condutor Elcio da Silva de Assis [...].”

De início, cumpre consignar que a dosimetria da pena insere-se no âmbito da
discricionariedade vinculada do magistrado
, a ser exercida nos termos do art. 59 do Código Penal. O referido dispositivo estabelece os vetores que orientarão a fixação da pena-base, sem, contudo, estipular critérios matemáticos rígidos para a quantificação do aumento decorrente de cada circunstância judicial desfavorável, impondo, por conseguinte, a
devida fundamentação na individualização da reprimenda
.

Diante do silêncio legislativo, a jurisprudência consolidou o entendimento de que se revelam adequadas, como critérios orientadores da individualização da pena-base, a aplicação da fração de
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
ou, alternativamente, de
1/8 (um oitavo) incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
.

Contudo, é imperioso assentar que tais frações não ostentam caráter vinculante, consistindo, como mencionado, em meros critérios orientadores –
incapazes de conferir ao réu direito subjetivo à sua incidência
. Impõe-se ao julgador, em contrapartida, o dever de apresentar fundamentação idônea e observar a proporcionalidade na exasperação da pena, com vistas à adequada individualização da reprimenda.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual, “
na fixação da pena-base,
não há direito subjetivo do réu
à utilização das frações de 1/6 sobre a pena mínima, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
” (STJ - AgRg no HC: 982.596/MA 2025/0053592-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 03/02/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2026).

Na mesma linha:

“[...] A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial
, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias [...].”
(STJ - AgRg no HC: 707862 AC 2021/0372917-4, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022.)

“[...] 4. O julgador
não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base
, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora ao fazê-lo deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado. 5.
O réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. Precedente. 6. Agravo regimental improvido [...].”
(STJ - AgRg no HC: 707862 AC 2021/0372917-4, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022.)

No caso em apreço, observa-se que o Juízo, ao adotar a fração de 1/8 (um oitavo) incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, apresentou
fundamentação idônea e devidamente ancorada nas circunstâncias concretas dos autos
, denotando a estrita observância dos critérios legais atinentes à individualização da pena.

Com efeito, ainda que a defesa argumente que somente uma circunstância judicial foi valorada de forma negativa, impõe-se reconhecer a
gravidade excepcional dos maus antecedentes atribuídos ao acusado
, os quais, por sua concreta relevância,
justificam a exasperação da pena nos moldes adotados
.

Consoante consignado na sentença e corroborado pelo atestado de penas, o recorrente ostenta a
condição de multirreincidente
, contando com 6 (seis) condenações criminais definitivas, todas relativas a fatos pretéritos ao delito em exame, em decorrência da
prática de crimes de acentuada gravidade
– dentre os quais roubo (art. 157 do Código Penal), tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006) e associação criminosa qualificada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal) –, cumprindo atualmente pena em regime semiaberto, cujo somatório atinge 27 (vinte e sete) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias, remanescendo ainda 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias a serem cumpridos.

Ademais, verifica-se que o apelante já foi condenado, inclusive, pelo mesmo delito de embriaguez ao volante, circunstância que não apenas revela sua propensão à prática delitiva, mas também denota uma postura
reiteradamente descompromissada com a observância das normas de trânsito
.

Acrescente-se, outrossim, que, ao longo da tramitação processual, o recorrente adotou comportamento incompatível com os deveres que lhe incumbiam, ao alterar seu endereço sem prévia autorização judicial e ao deixar de comparecer à audiência de instrução e julgamento, embora regularmente intimado, proceder que, por constituir inequívoco desrespeito às normas jurídicas e às determinações judiciais, ensejou a decretação de sua revelia, bem como a quebra da fiança.

Ainda assim, o Juízo, sensível às peculiaridades do caso, consignou expressamente que, não obstante a multiplicidade de condenações anteriores, as circunstâncias concretas do delito não revelam maior gravidade – notadamente porque o teor alcoólico aferido (0,34 mg/L) supera o limite mínimo legal em apenas 0,04 mg/L –, razão pela qual adotou a fração mínima de 1/8 (um oitavo),
embora lhe fosse perfeitamente admissível a adoção de fração mais elevada
.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria levada a efeito na sentença. Ao revés, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima revela-se até moderada, diante do
histórico criminal gravíssimo do apelante
– que, além disso, é
reincidente específico no crime de embriaguez ao volante
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DES
PROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026